Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722666-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO MEDICO DE BRASILIA APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO CENTRO MÉDICO DE BRASÍLIA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 24.534,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas contrarrazões o recorrido suscitou preliminar de inovação recursal. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 28 de março de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.